Tribunal: TJDFT
Processo: 0700493-43.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700493-43.2023.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSIMAR DE BRITO VANDERLEY EMBARGADO: SUZELAINE ALVES FERREIRA, WELDER MOREIRA DOS SANTOS, POLLYANA ALVES FERREIRA, DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE RELACOES INSTITUCIONAIS, LECY MACHADO VAZ, DORALINO, FULANO DE TAL D E C I S Ã O Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante pretende a renovação de prazo para apresentação de documentos e esclarecimentos acerca de quais documentos poderia juntar para comprovar o direito à benesse. Ocorreu, todavia, a perda de prazo processual nos autos sem qualquer comprovação de fato suspensivo, de modo que inexiste qualquer vício a ser extirpado dos autos. Além disso, o documento de ID 55419313 demonstra que a parte mantém relacionamentos bancários com três instituições financeiras e persegue direitos econômicos aparentemente orçados em aproximadamente R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), como espelha o valor da causa. Como cediço, é incabível, nos Declaratórios, rever a decisão anterior para reexaminar ponto sobre o qual já houve pronunciamento. Não há omissão, contradição ou obscuridade na tese proferido, devendo a insurreição ser redirecionada da maneira adequada. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração, para manter inalterada a decisão proferida. Intimem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator